Tribunal: TJPA
Processo: 0085098-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085098-05.2013.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEBER DA ROCHA MAFRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito administrativo. Responsabilidade civil. Atraso injustificado na emissão da habilitação para dirigir. Danos morais. Condenação mantida. Obrigação de emitir o documento, mantida com ressalvas.

I.

Caso em exame

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra a sentença que condenou o DETRAN na obrigação de emitir CNH do apelado e em danos morais no valor de R$ 5.000,00, pelo atraso injustificado na emissão do documento.

II.

Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar a existência de ato ilícito por parte do DETRAN-PA no atraso da emissão da CNH; definir a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, bem como, se deve ser mantida a determinação da emissão da CNH.

III.

Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do DETRAN-PA baseia-se na Teoria do Risco Administrativo, que exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

4.

Restou comprovado nos autos que o apelado realizou todos os exames necessários à obtenção da habilitação na categoria “A” e que o atraso injustificado, por mais de cinco anos, foi causado por conduta omissiva da Autarquia.

5.

A demora desarrazoada na emissão da CNH configurou violação de direito, gerando abalo moral ao apelado, situação que extrapola os meros dissabores cotidianos.

6.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

7.

Quanto à obrigação de fazer, em sede de Remessa Necessária, usando do poder geral de cautela, determinou-se que o DETRAN, sem ônus financeiro para o apelado, emita a habilitação na categoria “A”, condicionada à realização de exames necessários(médico e psicológico, caso assim exija a legislação), se expirados, em respeito à legislação de trânsito e ao direito da coletividade a um trânsito seguro, bem como, que observe

a necessidade de o apelado passar pelo

período permissionário, nos termos do Código Trânsito, para fins de concessão da CNH definitiva, seguindo a mesma diretriz valorativa.

IV.

Dispositivo

8.

Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida de ofício para adequar a obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-CE, Apelação Cível 0036433-46.2009.8.06.0001.

TJ-SP, Apelação Cível 1000723-04.2016.8.26.0111.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e, conhecer de ofício da Remessa Necessária, reformando parcialmente à sentença quanto à obrigação de fazer, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0085098-05.2013.8.14.0301- PJE) interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ- DETRAN, diante da sentença proferida pelo Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação de indenização por Danos Morais, ajuizada por CLEBER DA ROCHA MAFRA.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...) Assim, deve o Requerido reparar os danos morais causados à parte autora. Diante disso, levando em conta os critérios subjetivos e objetivos para fixação do dano moral, dentre os quais as condições financeiras do ofensor e da ofendida, a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e da ofendida, vejo por bem em fixar a indenização no montante equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

Com base nessas razões, verificando a violação de direitos atrelados à personalidade da

parte autora, corporificada na demora injustificada do fornecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, determinando ao Detran-PA que imediatamente forneça ao Autor a CNH a que faz jus, e que pague a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na

redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o DETRAN-PA em honorários sucumbenciais, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. (...)

Em razões recursais, o apelante afirma que o apelado não demonstrou que o procedimento para habilitação não foi concluído no prazo de 12 meses por culpa do DETRAN, bem como, sustenta que não foram indicados quais direitos da personalidade foram violados.

Aduz, que, em que pese a fragilidade da tese defendida na petição inicial, houve a condenação indevida da Autarquia, alegando ainda, que é materialmente impossível emitir cédula referente ao procedimento de habilitação ocorrido em 2012.

Reitera não estar comprovado que o apelado concluiu o processo de habilitação, sustentando que quanto ao documento juntado, não é possível identificar a assinatura legível do examinador, que supostamente submeteu o candidato ao exame, tampouco o carimbo funcional com a matrícula do servidor.

Aponta que, na consulta ao sistema informatizado de cadastro de condutores, consta que o apelado não concluiu etapa necessária à conclusão do procedimento de primeira habilitação no tempo hábil.

Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pede a minoração dos danos morais, alegando ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se houve ato ilegal por parte do apelante quando não emitiu a CNH do apelado, bem como, se deve ser mantida a condenação à emissão do documento e a indenização por danos morais no valor estabelecido na sentença.

No que tange à responsabilidade civil, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

No caso, sendo o réu Autarquia de Direito Público, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Assim, ainda que a demanda se amolde à aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a ação/omissão do DETRAN e o dano causado ao particular.

No caso, o apelado ajuizou a ação, pleiteando a emissão de sua habilitação, e a condenação do DETRAN à indenização por danos morais, aduzindo que realizou todos os exames necessários à obtenção da habilitação na categoria “A”, no processo iniciado em 10/10/2011 para categoria AB.

Alegou ainda, que o procedimento foi encerrado sem a emissão do documento e, mesmo diligenciando junto ao DETRAN, por diversas vezes, apenas foi informado que a habilitação ainda não estava pronta.

Para instruir seu pedido, juntou certificado da autoescola atestando que concluiu o curso prático de direção veicular na categoria “A”, no dia 04/10/2012; ficha com o registro da existência de seu processo no DETRAN; documento da Autarquia de trânsito contendo a informação que o apelado foi considerado apto nos exames médicos, psicológico, de legislação e que desistiu do processo veicular em 05/10/2012 e solicitou o teste de moto (Num. 5370148 - Pág. 15). Anexou ainda, documento contendo a informação de que estava apto no teste prático de moto, dentre outros.

Corroborando com tais elementos probatórios, na contestação, o próprio DETRAN, precisamente no documento de id 5370149 - pág. 2, consignou que no sistema

de informações constava que, de fato, o apelado realizou todos os exames necessários à obtenção da 1ª habilitação na categoria “A”, justificando que houve o bloqueio de seu processo, porque o candidato não realizou o exame prático da categoria B (CARRO) e que a desistência desta categoria ocorreu em data muito próxima à expiração do processo, o que inviabilizou o cadastramento no sistema.

Ressalta-se que, ainda na peça contestatória, o DETRAN disse que como a validade dos exames do apelado somente expirariam em 13/10/2016, havia a possibilidade de expedição da CNH, porém condicionada à prévia autorização do DENATRAN.

Portanto, resta claro que o apelado comprovou que concluiu os exames necessários à obtenção da habilitação na categoria “A” e que desistiu da categoria B antes do término de seu processo, sendo incabíveis as novas teses suscitadas em sede de apelação.

Restou comprovado a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na demora na entrega da habilitação por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, mesmo tendo o apelado preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento.

Assim, diante da omissão desarrazoada atribuída ao Apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral ao apelado, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privada do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículos na categoria “A”, sendo tal circunstância suficiente para configurar o dano moral suportado pelo apelado.

A respeito do tema, cite-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ATRASO NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA. MANTIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELOS CONHECIDOS PARA DESPROVER O DO DETRAN E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR. 1. Nos autos originários pleiteia o autor a condenação do DETRAN na obrigação de emitir sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, porquanto referida autarquia estadual se recusa a entregá-la, muito embora preenchidos os requisitos legais.
2. Considerando que o autor teve sua aprovação nos exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH em 16.12.2008 e somente conseguiu sua emissão em 25.11.2009 (quando já provocado em juízo, frise-se), dúvidas não pairam da irrazoabilidade desse grande lapso temporal para uma simples confecção e entrega da carteira, sem que haja explicação plausível para tanto
. 3. Em sintonia com o entendimento do primeiro grau,
dúvida alguma há sobre a responsabilidade do DETRAN em reparar o dano causado ao autor
, quantum ora majorado diante da sua fixação em valor diminuto. Mantidos os honorários advocatícios. 4.Recursos conhecidos para desprover o do DETRAN e prover, em parte, o do autor. (TJ-CE - APL: 00364334620098060001 CE 0036433-46.2009.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2017) (grifo nosso).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DELONGA PARA EXPEDIÇÃO DE CNH CATEGORIA E - EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI - DESLEIXO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CASO - DANOS MORAIS - CARÁTER PEDAGÓGICO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO DA MEDIDA - MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Considerando a Teoria do Risco Administrativo, a responsabilidade objetiva do ente público independe de prova de culpa, exigindo apenas a presença de três pressupostos: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público; o dano e, por fim, o nexo de causalidade entre a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal e o dano - Se pelo conjunto probatório conclui-se que o atraso no fornecimento da CNH categoria E decorreu de conduta morosa e ilícita do Poder Público, requisitos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil, impõe-se ao Estado de Minas Gerais o dever ressarcir o autor/apelado pelos danos morais sofridos
- O valor fixado a título de danos morais deve ser condizente com a extensão do dano, o caráter educativo e punitivo da medida e, sobretudo, a repercussão psíquica do infortúnio. (TJ-MG - AC: 10024143450823001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019) (grifo nosso).

Apelação. Indenização por dano moral.
Demora na expedição de CNH. Apesar de cumpridos todos os requisitos necessários à habilitação dentro do prazo legal, a ré não atualizou seu sistema, impedindo a expedição da carteira da autora. Atraso superior a 02 anos que descaracteriza mero dissabor cotidiano. Falha do serviço. Montante indenizatório fixado em patamar adequado e proporcional, compensando o dano sofrido e reprimindo a reiteração da conduta ilícita
. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10007230420168260111 SP 1000723-04.2016.8.26.0111, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 16/04/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2019) (grifo nosso).

Assim, havendo nexo causal entre a conduta do DETRAN-PA e os danos morais suportados pelo apelado, deve ser mantida a procedência do pleito indenizatório.

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, não assiste razão ao recorrente.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na emissão da habilitação do apelado, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, grau de culpa e extensão do dano decorrente do atraso superior a 05 (cinco) anos, devendo ser mantido quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

Quanto à obrigação de emitir de emitir CNH, considerando que a aprovação em todos os exames, há demonstração de que o apelado deveria receber sua habilitação nos moldes legais, para a categoria “A”, entretanto, em virtude do decurso do tempo e a possibilidade de os exames médicos e psicológico terem expirado, a obrigação deve ser cumprida, mas com a condição de que o apelado se sujeite, com ônus financeiro para o DETRAN, aos exames necessários, caso expirados, pois tal exigência é importante norma de proteção ao direito ao trânsito seguro, que deve prevalecer em detrimento do direito do particular.

Seguindo a mesma diretriz, o apelado não fica isento de passar pelo período permissionário previsto na legislação de trânsito.

Deste modo, a alegação de inviabilidade de emissão da habilitação não se sustenta, porém, por dever de cautela, deve observar os parâmetros desta decisão.

Asim, não deve ser provida a apelação, mas tratando-se de obrigação de fazer, impõe-se o reexame desta condenação, de modo adequá-la à legislação de trânsito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, DE OFÍCIO
, para determinar que a condenação na obrigação de emitir a habilitação siga os parâmetros definidos nesta decisão, conforme a fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, .

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025